Tribunal: TJDFT
Processo: 0746970-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0746970-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento provisório de sentença que determinou o prosseguimento do feito e a penhora mediante Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud). O agravante relata que a demanda originária consiste em cumprimento provisório de sentença, delimitado apenas aos honorários de sucumbência. Afirma que o agravado tenta o recebimento de consectários dos honorários contratuais, referentes a R$ 7.059,92 (sete mil e cinquenta e nova reais e noventa e dois centavos) a título de juros de mora e R$ 19.324,96 (dezenove mil, trezentos e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos) em razão de suposta multa. Entende que as verbas executadas supracitadas fogem ao âmbito do cumprimento provisório de sentença. Declara que foi efetuado um bloqueio de R$ 1.584.271,91 (um milhão, quinhentos e oitenta e quatro mil, duzentos e setenta e um reais e noventa e um centavos). Argumenta que houve violação à coisa julgada. Alega que há inexigibilidade manifesta do título e evidente excesso de execução. Sustenta que não foi apresentado demonstrativo discriminado do débito. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e afastar a condenação por litigância de má-fé. O preparo foi recolhido (id 53037913). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois (2) requisitos acima citados, os quais encontram-se presentes. Verifico que foi proferida decisão no processo originário que delimitou o cumprimento de sentença ao valor dos honorários sucumbenciais. Eventual penhora de verba de natureza distinta, a exemplo dos consectários financeiros dos honorários contratuais, revela-se, à primeira vista, excessiva (id 105707441 dos autos originários). Os valores pretendidos neste agravo de instrumento são os mesmos que estão em discussão no Agravo de Instrumento n. 0737220-19.2023.8.07.0000, distribuído a esta Relatoria. Entendo que, por cautela, é necessário conceder efeito suspensivo à decisão agravada, uma vez que trata de valores controvertidos e há possibilidade de prolação de decisões contraditórias nas instâncias originária e recursal. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 3 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada